Tribunal: STF
Processo: HC 97820
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO DE
   ENTORPECENTE (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006). CRIME HEDIONDO.
   CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. OBSTÁCULO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL:
   INCISO XLIII DO ART. 5º (INAFIANÇABILIDADADE DOS CRIMES
   HEDIONDOS). ÓBICE LEGAL: ARTIGO 44 DA LEI Nº 11.343/2006.
   JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA.
1. Se o crime é
   inafiançável e preso o acusado em flagrante, o instituto da
   liberdade provisória não tem como operar. O inciso II do art. 2º
   da Lei nº 8.072/90, quando impedia a "fiança e a liberdade
   provisória", de certa forma incidia em redundância vernacular,
   dado que, sob o prisma constitucional (inciso XLIII do art. 5º da
   CF/88), tal ressalva era desnecessária. Redundância que foi
   reparada pelo artigo 1º da Lei nº 11.464/2007, ao retirar o
   excesso verbal e manter, tão-somente, a vedação do instituto da
   fiança.
2. Manutenção da jurisprudência da Primeira Turma, no
   sentido de que "a proibição da liberdade provisória, nessa
   hipótese, deriva logicamente do preceito constitucional que impõe
   a inafiançabilidade das referidas infrações penais: ...seria
   ilógico que, vedada pelo art. 5º, XLIII, da Constituição, a
   liberdade provisória mediante fiança nos crimes hediondos, fosse
   ela admissível nos casos legais de liberdade provisória sem
   fiança..." (HC 83.468, da relatoria do ministro Sepúlveda
   Pertence).
3. Acresce que a impossibilidade de concessão da
   liberdade provisória do paciente decorre de óbice legal
   específico (artigo 44 da Lei Nº 11.343/2006). Óbice legal que
   dispensa a fundamentação da custódia cautelar do paciente,
   conforme pacífica jurisprudência desta colenda Corte. A título de
   amostragem, o      HC 93.302, da relatoria da ministra Cármem
   Lúcia.
4. Na concreta situação dos autos, o paciente se acha
   condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes. O que, na
   linha da firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
   inviabiliza a concessão da pretendida liberdade provisória, pois
   não há sentido lógico permitir que o réu, preso em flagrante
   delito e encarcerado durante toda a instrução criminal, possa
   aguardar em liberdade o trânsito em julgado da sentença
   condenatória (HCs 89.089 e 87.621, de minha relatoria; HC 68.807,
   da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 86.627-AgR, da
   relatoria do ministro Sepúlveda Pertence; entre outros). Situação
   prisional, portanto, fundamentada em título jurídico
   inconfundível com o da execução provisória da pena, pois de
   execução antecipada da pena não se trata.
5. Ordem
   denegada.